Tribunal: STJ
Processo: 0004322-05.2008.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2472220 - DF
(2023/0323993-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDSON YOSHIAKI ENDO
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CARNEIRO DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: LUCILENE TELES DOS SANTOS
AGRAVADO
: KÁTIA REGINA POLEZI CLARO DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS DUARTE MOREIRA PINTO
AGRAVADO
: YASCARA CONSUELO TERUEL UZUM
AGRAVADO
: MARIA DOLORES ALVES
AGRAVADO
: MARIA GORETTI DO PRADO
AGRAVADO
: ELIANE RODRIGUES
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA ARMOA ZACARIAS
AGRAVADO
: HENRIQUETA LUIZA DE NARDO LAUDARES
AGRAVADO
: SANDRA MARIA DA SILVA REIS
AGRAVADO
: FATIMA DO CARMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SANDRA REGINA ROVIDA CEDANO
AGRAVADO
: KATIA ESPANOL BATISTELA
AGRAVADO
: SIMONE KAHTALIAN CORREA LEME DE MAGALHAES
AGRAVADO
: ELOISA HITOMI UCHIMURA IHA
AGRAVADO
: VILMA HEMETERIO LISOT
AGRAVADO
: MARIA LIGIA PINTO NAHUM ALVAREZ FERREIRA
AGRAVADO
: ANA MARIA MACHADO
AGRAVADO
: VERA LUCIA NISI GONCALVES
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO VAZ
AGRAVADO
: ADEANE DE LIMA SANTOS REIS
AGRAVADO
: MARTA IDALIA SANTOS LEON
AGRAVADO
: ADRIANA MARIA PETTINATI
AGRAVADO
: MARTA MARIA DE JESUS BARBOSA
AGRAVADO
: MARIA HELENA CABRERA MARINO
AGRAVADO
: MATILDE BARBOSA
AGRAVADO
: ANA REIS
AGRAVADO
: REGIANE CRISTINA RIBEIRO
AGRAVADO
: MARCIO EDSON ALVES
AGRAVADO
: ALEXANDRE MIRANDA LORGA
AGRAVADO
: NADIA CRISTINE DOS SANTOS CAPARROOZ
AGRAVADO
: LEA NOBREGA DE OLIVEIRA FUSCHINI
AGRAVADO
: MARISA DE CANHETE
Documento eletrônico VDA54914207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0af8432c-8d7b-4880-aca6-f932c657b8f9

AGRAVADO
: SAYONARA MARIA MELO DE MOURA KUCZUK
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA BUENO GONCALVES
AGRAVADO
: CRISTIANE BICUDO TOSATTI
AGRAVADO
: EDUARDO PRADO
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ MARTIN HIRAMA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA MUTSUKO SHIBUYA
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA PEDROSO DE LIMA
AGRAVADO
: MARCIA DA CUNHA BONFIM BARBOSA
AGRAVADO
: AGUEDA NICARETTA MACHADO
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO MODENA PORZIA
AGRAVADO
: OLGA CERVERA MARTINS
AGRAVADO
: VIVIANE BARROS PEREIRA
AGRAVADO
: ANDRÉA RENATA RODRIGUES MANSO
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO SANTOS QUEIROZ
AGRAVADO
: CLARICE CORDEIRO DE MIRANDA
AGRAVADO
: ELAINE COMAZZETTO
AGRAVADO
: MAGNOLIA VIEIRA CARVALHO
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
CAROLINA TEGETHOFF DE LOIOLA - DF071020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.

IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. O recurso especial não se presta para o reexame do contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido. Inteligência da
Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamentos
adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da Súmula 283
do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0af8432c-8d7b-4880-aca6-f932c657b8f9

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0af8432c-8d7b-4880-aca6-f932c657b8f9

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2472220 - DF (2023
/0323993-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDSON YOSHIAKI ENDO
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CARNEIRO DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: LUCILENE TELES DOS SANTOS
AGRAVADO
: KÁTIA REGINA POLEZI CLARO DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS DUARTE MOREIRA PINTO
AGRAVADO
: YASCARA CONSUELO TERUEL UZUM
AGRAVADO
: MARIA DOLORES ALVES
AGRAVADO
: MARIA GORETTI DO PRADO
AGRAVADO
: ELIANE RODRIGUES
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA ARMOA ZACARIAS
AGRAVADO
: HENRIQUETA LUIZA DE NARDO LAUDARES
AGRAVADO
: SANDRA MARIA DA SILVA REIS
AGRAVADO
: FATIMA DO CARMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SANDRA REGINA ROVIDA CEDANO
AGRAVADO
: KATIA ESPANOL BATISTELA
AGRAVADO
: SIMONE KAHTALIAN CORREA LEME DE MAGALHAES
AGRAVADO
: ELOISA HITOMI UCHIMURA IHA
AGRAVADO
: VILMA HEMETERIO LISOT
AGRAVADO
: MARIA LIGIA PINTO NAHUM ALVAREZ FERREIRA
AGRAVADO
: ANA MARIA MACHADO
AGRAVADO
: VERA LUCIA NISI GONCALVES
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO VAZ
AGRAVADO
: ADEANE DE LIMA SANTOS REIS
AGRAVADO
: MARTA IDALIA SANTOS LEON
AGRAVADO
: ADRIANA MARIA PETTINATI
AGRAVADO
: MARTA MARIA DE JESUS BARBOSA
AGRAVADO
: MARIA HELENA CABRERA MARINO
AGRAVADO
: MATILDE BARBOSA
AGRAVADO
: ANA REIS
AGRAVADO
: REGIANE CRISTINA RIBEIRO
Documento eletrônico VDA53465872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: f1e797a5-c40c-44f0-942a-9cd4f9af76ef

AGRAVADO
: MARCIO EDSON ALVES
AGRAVADO
: ALEXANDRE MIRANDA LORGA
AGRAVADO
: NADIA CRISTINE DOS SANTOS CAPARROOZ
AGRAVADO
: LEA NOBREGA DE OLIVEIRA FUSCHINI
AGRAVADO
: MARISA DE CANHETE
AGRAVADO
: SAYONARA MARIA MELO DE MOURA KUCZUK
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA BUENO GONCALVES
AGRAVADO
: CRISTIANE BICUDO TOSATTI
AGRAVADO
: EDUARDO PRADO
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ MARTIN HIRAMA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA MUTSUKO SHIBUYA
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA PEDROSO DE LIMA
AGRAVADO
: MARCIA DA CUNHA BONFIM BARBOSA
AGRAVADO
: AGUEDA NICARETTA MACHADO
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO MODENA PORZIA
AGRAVADO
: OLGA CERVERA MARTINS
AGRAVADO
: VIVIANE BARROS PEREIRA
AGRAVADO
: ANDRÉA RENATA RODRIGUES MANSO
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO SANTOS QUEIROZ
AGRAVADO
: CLARICE CORDEIRO DE MIRANDA
AGRAVADO
: ELAINE COMAZZETTO
AGRAVADO
: MAGNOLIA VIEIRA CARVALHO
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619

CAROLINA TEGETHOFF DE LOIOLA - DF071020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.

IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. O recurso especial não se presta para o reexame do contexto fático-
probatório delineado no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 7
do STJ.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamentos
adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da Súmula 283 do
STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53465872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: f1e797a5-c40c-44f0-942a-9cd4f9af76ef

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, considerando a incidência
da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que não se
aplica o referido óbice sumular, pois é incontroverso que a ANAJUSTRA rol na ação de
conhecimento, conforme consta no item 5 da ementa dos declaratórios.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos expendidos, tenho que a decisão
agravada não merece retoque.
Extrai-se do aresto combatido que (e-STJ fl. 706):
[...] é de se reconhecer que a sentença e o acórdão, com trânsito em julgado,
foram proferidos em data anterior à respectiva repercussão geral, e não houve
ação rescisória quanto à matéria, ou seja, na ação coletiva, à época do
julgamento, foi assegurada à associação ampla legitimidade ativa como
substituta processual, no que contempla tanto os filiados ao tempo da propositura
da ação como aqueles que se filiaram após o ajuizamento da ação de
conhecimento.
Dessa forma, na hipótese dos autos, tendo o título judicial em execução,
assegurado à ANAJUSTRA legitimidade ativa como substituta processual, com
trânsito em julgado, sem que tenha havido ação rescisória sobre a matéria, não
prospera a alegação da União de ilegitimidade ativa da parte exequente.

Do excerto colacionado, verifica-se que infirmar essa conclusão da
Corte de origem, a fim de acolher o argumento da parte recorrente de que "a decisão
executada indicou EXPRESSAMENTE que os legitimados eram aqueles arrolados na lista
apresentada pela associação autora", encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE.
EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. LIMITAÇÃO EXPRESSA
NA SENTENÇA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIA L PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53465872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: f1e797a5-c40c-44f0-942a-9cd4f9af76ef

1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente.
Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz
o dever de fundamentação das decisões judiciais. 2. Na forma da jurisprudência
do STJ, "os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo
alcançam todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica
àquela tratada na decisão da impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso,
a filiação à Associação impetrante tenha ocorrido após a impetração do writ"
(AgInt
no relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.377.063/RJ,
Segunda Turma julgado em DJe 21/5/2019) limitação dos beneficiados pelo
título executivo, ocasião em que devem ser respeitados os limites subjetivos da
coisa julgada - o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Assim, a Corte regional
está conforme a jurisprudência desta Casa ao limitar a execução do título
executivo apenas ao rol de substituídos na inicial, quando a decisão coletiva
expressamente o fez; e, para rever essa conclusão, seria necessário reexame de
matéria fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt Rel. Min. TEODORO SILVA
SANTOS,
Segunda Turma, DJe
.
REsp 1910670/DF,
02/09/2025)
Noutra quadra, o fundamento do aresto combatido da inexistência de
ação rescisória quanto à matéria não foi impugnado nas razões do apelo nobre, sendo certo
a aplicação da Súmula 283 do STF.
Por derradeiro, registre-se que a ementa não integra o julgado – por
constituir mero resumo , sendo certo que a solução da questão jurídica relativa à norma
–
tida por violada conste da fundamentação, prescindindo de menção expressa no corpo do
acórdão (STJ, AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Segunda Turma, DJ
REsp 100677/SC,
.
14/04/2003)
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULO DO VPA. CRITÉRIO NÃO ESPECIFICADO NO TÍTULO
EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO BALANCETE MENSAL. CABIMENTO.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. Possibilidade de aplicação do critério do balancete mensal na fase de
cumprimento de sentença, se omisso o título executivo, não havendo falar em
ofensa à coisa julgada. Precedente específico desta Corte.
2. Prevalência da parte dispositiva sobre a ementa, na interpretação do título
executivo. Precedente específico desta Corte.
3. A ementa do título executivo não integra a coisa julgada.
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
Rel. Min. PAULO
REsp 1268991/RS,
DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe
.
24/06/2014)

Documento eletrônico VDA53465872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: f1e797a5-c40c-44f0-942a-9cd4f9af76ef

RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
COMETIDO CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. ARGÜIDA
INCIDÊNCIA DA SUMULA N.o 283 DO STF. PRELIMINAR DE NÃO-
CONHECIMENTO
REJEITADA.
HAVENDO
DIVERGÊNCIA
DE
CONTEÚDO ENTRE A EMENTA E O VOTO, PREVALECE ESTE.
PRESUNÇÃO
DE
VIOLÊNCIA.
CARÁTER
ABSOLUTO.
CONSENTIMENTO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ILEGALIDADES. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Caso em que o acórdão absolutório se baseou na tese única de que a violência
presumida contra menor de quatorze anos, a teor da alínea a do
do
art. 224
Código Penal, seria relativa. E, analisando o caso concreto, tendo em conta a
situação particular do menor vítima do atentado violento ao pudor, entendeu que
seu consentimento fora válido, descaracterizando a violência.
2. No entanto, constou na ementa do acórdão recorrido que o Réu, "ademais, não
sabia da idade da vítima". Ocorre que esse que seria o segundo fundamento do
acórdão, contra o qual não se insurgiu o Ministério Público Recorrente, não foi
objeto de argumentação no corpo do voto condutor do acórdão em questão, que
sequer mencionou tal circunstância.
3. Nesse contexto, em que há divergência entre os conteúdos da ementa e do
voto condutor do julgado, deve prevalecer este, porque, na esteira da
jurisprudência assente nesta Corte, a ementa não integra o julgado. Não incide,
pois, o verbete sumular n.o 283 do STF. Preliminar rejeitada.
4. A violência presumida, prevista no
alínea a, do Código Penal, tem
art. 224,
caráter absoluto, afigurando-se como instrumento legal de proteção à liberdade
sexual do menor de quatorze anos, em razão de sua incapacidade volitiva. Assim,
seu consentimento é irrelevante para a formação do tipo penal, pois a proibição
legal é no sentido de coibir qualquer prática sexual com pessoa nessa faixa etária,
cuja capacidade de entender ainda está em estágio formação.
Precedentes.
5. Mesmo não elegendo nenhuma outra circunstância judicial desfavorável ao
Réu, o Juiz sentenciante, limitando-se a indicar a "vergonha da vítima em relatar
os fatos", estabeleceu uma majoração bastante severa da pena-base, sem
fundamentação adequada para tanto, faltando objetividade e concretude do
motivo declinado.
6. O aumento de 1/6 a 2/3 previsto no caput do
do Código Penal
art. 71
(continuidade delitiva) deve ser implementado tendo-se em conta apenas o
número de crimes cometidos, conforme têm-se manifestado a doutrina e a
jurisprudência pátrias.
7. Recurso conhecido e provido para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer
a sentença de primeiro grau. Todavia, concedido habeas corpus de ofício para,
reformando a individualização da pena, fixá-la em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime semi-aberto.
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
REsp 912032/SP,
DJe de
).
27/3/2008,
28/4/2008.
Documento eletrônico VDA53465872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: f1e797a5-c40c-44f0-942a-9cd4f9af76ef

Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no caso,
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve ser
aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: f1e797a5-c40c-44f0-942a-9cd4f9af76ef

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.472.220 / DF
Número Registro: 2023/0323993-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043220520084013400 200734000423950 200834000043589 43220520084013400
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EDSON YOSHIAKI ENDO
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CARNEIRO DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: LUCILENE TELES DOS SANTOS
AGRAVADO
: KÁTIA REGINA POLEZI CLARO DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS DUARTE MOREIRA PINTO
AGRAVADO
: YASCARA CONSUELO TERUEL UZUM
AGRAVADO
: MARIA DOLORES ALVES
AGRAVADO
: MARIA GORETTI DO PRADO
AGRAVADO
: ELIANE RODRIGUES
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA ARMOA ZACARIAS
AGRAVADO
: HENRIQUETA LUIZA DE NARDO LAUDARES
AGRAVADO
: SANDRA MARIA DA SILVA REIS
AGRAVADO
: FATIMA DO CARMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SANDRA REGINA ROVIDA CEDANO
AGRAVADO
: KATIA ESPANOL BATISTELA
AGRAVADO
: SIMONE KAHTALIAN CORREA LEME DE MAGALHAES
AGRAVADO
: ELOISA HITOMI UCHIMURA IHA
Documento eletrônico VDA54843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 5425ab73-25e9-4030-9760-93c03e0b9d9c

AGRAVADO
: VILMA HEMETERIO LISOT
AGRAVADO
: MARIA LIGIA PINTO NAHUM ALVAREZ FERREIRA
AGRAVADO
: ANA MARIA MACHADO
AGRAVADO
: VERA LUCIA NISI GONCALVES
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO VAZ
AGRAVADO
: ADEANE DE LIMA SANTOS REIS
AGRAVADO
: MARTA IDALIA SANTOS LEON
AGRAVADO
: ADRIANA MARIA PETTINATI
AGRAVADO
: MARTA MARIA DE JESUS BARBOSA
AGRAVADO
: MARIA HELENA CABRERA MARINO
AGRAVADO
: MATILDE BARBOSA
AGRAVADO
: ANA REIS
AGRAVADO
: REGIANE CRISTINA RIBEIRO
AGRAVADO
: MARCIO EDSON ALVES
AGRAVADO
: ALEXANDRE MIRANDA LORGA
AGRAVADO
: NADIA CRISTINE DOS SANTOS CAPARROOZ
AGRAVADO
: LEA NOBREGA DE OLIVEIRA FUSCHINI
AGRAVADO
: MARISA DE CANHETE
AGRAVADO
: SAYONARA MARIA MELO DE MOURA KUCZUK
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA BUENO GONCALVES
AGRAVADO
: CRISTIANE BICUDO TOSATTI
AGRAVADO
: EDUARDO PRADO
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ MARTIN HIRAMA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA MUTSUKO SHIBUYA
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA PEDROSO DE LIMA
AGRAVADO
: MARCIA DA CUNHA BONFIM BARBOSA
AGRAVADO
: AGUEDA NICARETTA MACHADO
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO MODENA PORZIA
AGRAVADO
: OLGA CERVERA MARTINS
AGRAVADO
: VIVIANE BARROS PEREIRA
AGRAVADO
: ANDRÉA RENATA RODRIGUES MANSO
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO SANTOS QUEIROZ
AGRAVADO
: CLARICE CORDEIRO DE MIRANDA
AGRAVADO
: ELAINE COMAZZETTO
AGRAVADO
: MAGNOLIA VIEIRA CARVALHO
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
CAROLINA TEGETHOFF DE LOIOLA - DF071020
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA54843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 5425ab73-25e9-4030-9760-93c03e0b9d9c

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EDSON YOSHIAKI ENDO
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CARNEIRO DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: LUCILENE TELES DOS SANTOS
AGRAVADO
: KÁTIA REGINA POLEZI CLARO DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS DUARTE MOREIRA PINTO
AGRAVADO
: YASCARA CONSUELO TERUEL UZUM
AGRAVADO
: MARIA DOLORES ALVES
AGRAVADO
: MARIA GORETTI DO PRADO
AGRAVADO
: ELIANE RODRIGUES
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA ARMOA ZACARIAS
AGRAVADO
: HENRIQUETA LUIZA DE NARDO LAUDARES
AGRAVADO
: SANDRA MARIA DA SILVA REIS
AGRAVADO
: FATIMA DO CARMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SANDRA REGINA ROVIDA CEDANO
AGRAVADO
: KATIA ESPANOL BATISTELA
AGRAVADO
: SIMONE KAHTALIAN CORREA LEME DE MAGALHAES
AGRAVADO
: ELOISA HITOMI UCHIMURA IHA
AGRAVADO
: VILMA HEMETERIO LISOT
AGRAVADO
: MARIA LIGIA PINTO NAHUM ALVAREZ FERREIRA
AGRAVADO
: ANA MARIA MACHADO
AGRAVADO
: VERA LUCIA NISI GONCALVES
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO VAZ
AGRAVADO
: ADEANE DE LIMA SANTOS REIS
AGRAVADO
: MARTA IDALIA SANTOS LEON
AGRAVADO
: ADRIANA MARIA PETTINATI
AGRAVADO
: MARTA MARIA DE JESUS BARBOSA
AGRAVADO
: MARIA HELENA CABRERA MARINO
AGRAVADO
: MATILDE BARBOSA
AGRAVADO
: ANA REIS
AGRAVADO
: REGIANE CRISTINA RIBEIRO
AGRAVADO
: MARCIO EDSON ALVES
AGRAVADO
: ALEXANDRE MIRANDA LORGA
AGRAVADO
: NADIA CRISTINE DOS SANTOS CAPARROOZ
Documento eletrônico VDA54843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 5425ab73-25e9-4030-9760-93c03e0b9d9c

AGRAVADO
: LEA NOBREGA DE OLIVEIRA FUSCHINI
AGRAVADO
: MARISA DE CANHETE
AGRAVADO
: SAYONARA MARIA MELO DE MOURA KUCZUK
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA BUENO GONCALVES
AGRAVADO
: CRISTIANE BICUDO TOSATTI
AGRAVADO
: EDUARDO PRADO
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ MARTIN HIRAMA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA MUTSUKO SHIBUYA
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA PEDROSO DE LIMA
AGRAVADO
: MARCIA DA CUNHA BONFIM BARBOSA
AGRAVADO
: AGUEDA NICARETTA MACHADO
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO MODENA PORZIA
AGRAVADO
: OLGA CERVERA MARTINS
AGRAVADO
: VIVIANE BARROS PEREIRA
AGRAVADO
: ANDRÉA RENATA RODRIGUES MANSO
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO SANTOS QUEIROZ
AGRAVADO
: CLARICE CORDEIRO DE MIRANDA
AGRAVADO
: ELAINE COMAZZETTO
AGRAVADO
: MAGNOLIA VIEIRA CARVALHO
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
CAROLINA TEGETHOFF DE LOIOLA - DF071020
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 5425ab73-25e9-4030-9760-93c03e0b9d9c